Tribunal: CARF
Processo: 10530.000586/97-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: PLENO DA CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / Pleno / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
CSRF-PL
CSRF-PL Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10530.000586/97-19 Recurso
Recurso
Extraordinário Acórdão no
Acórdão no
9900-001.037 – CSRF / Pleno Sessão de
Sessão de
6 de agosto de 2021 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
SUPERMERCADO AMORIM LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RECOLHIMENTOS DE FINSOCIAL.
ALÍQUOTA
SUPERIOR
A
0,5%.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
PRAZO
PARA
PLEITEAR
O
RESSARCIMENTO. TEMA TRATADO PELO E. SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL NO RE No 566.621/RS. REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA
OBJETO DA SÚMULA CARF No 91.
Computa-se o prazo de 10 (dez) anos aos pedidos de restituição apresentados
antes da vigência da Lei Complementar no 118/2005, a partir da data da
ocorrência do fato gerador do tributo, para a consumação da caducidade do
direito do contribuinte, nos termos do RE no 566.621/RS, julgado sob a
sistemática da repercussão geral. Entendimento a ser reproduzido, nos termos
do art. 62, §2o do Anexo II do RICARF.
Mostra-se irrelevante e alheio à resolução do tema o indébito ter se originado
por declaração de inconstitucionalidade de norma tributária, promovida pelo E.
Supremo Tribunal Federal.
Súmula CARF no 91. Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente
antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do
fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Extraordinário e, no mérito, em negar-lhe provimento com retorno dos autos à Unidade
de Origem. Votaram pelas conclusões, em relação ao conhecimento, os conselheiros Lívia De
Carli Germano e Luis Henrique Marotti Toselli e, em relação ao mérito, os conselheiros Edeli
Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Andréa Duek Simantob.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.000586/97-19
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9900-001.037 - CSRF/Pleno
Processo no 10530.000586/97-19

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintellla- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Jose Eduardo Dornelas Souza, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob, Mario Pereira de Pinho Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira
Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva
Risso, Martin da Silva Gesto (suplente convocado(a)), Maria Helena Cotta Cardozo, Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello,
Rodrigo da Costa Possas, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Adriana Gomes Rego (Presidente),
a fim de ser realizada a presente Sessão Extraordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Alexandre
Evaristo Pinto, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Jose Eduardo Dornelas Souza.

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9900-001.037 - CSRF/Pleno
Processo no 10530.000586/97-19

Relatório
Trata-se de Recurso Extraordinário (fls. 215 a 227) interposto pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional em face do v. Acórdão CSRF no 03-05.847 (fls. 207 a 211), da sessão
de 17 de junho de 2008, proferido pela C. 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que
negou provimento ao Recurso Especial, anteriormente apresentado pela ora Recorrente. Confira-
se sua respectiva ementa:

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINSOCIAL. PRAZO PARA REQUERER A
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
Resguardada minha opinião, adoto, no caso presente, a jurisprudência
pacificada por esta Turma no sentido de que, o prazo de cinco anos para
requerer a restituição ou a compensação dos valores indevidamente recolhidos
a titulo de contribuição ao Finsocial, deve ser contado a partir da data da
publicação da MP n0 1.110, de 31 de agosto de 1995.
Recurso especial negado.

Em resumo, a contenda tem como objeto pleito de restituição apresentado em
31/07/1997 de FINCSOCIAL, recolhido sob alíquota superior a 0,5% (meio por cento), referente
a fatos geradores de setembro de 1989 a janeiro de 1991 (vencidos e pagos nos meses
subsequentes), posteriormente declarado inconstitucional pelo E. Supremo Tribunal Federal.

Registre-se, desde já, que a celeuma que prevalece no presente feito é apenas em
relação à caducidade do direito de restituição da Contribuinte.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário (fls. 163 a 173):

O presente processo se refere ao pedido de Restituição de FINSOCIAL (fls.
01/02) recolhido com alíquota superior a 0,5% (meio por cento),
posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, com
respaldo nos artigos 1o, 2° e 6° da Instrução Normativa SRF n° 21, de 1997.
O órgão de origem indeferiu o pedido conforme Despacho Decisório n° 102/98
(fls. 20/21) com base na vedação que se continha no § 2°, artigo 18 da Medida
Provisória n° 1.542, de 1997. Defende que os recolhimentos com base em
alíquotas declaradas inconstitucionais teriam sido devidos no período em que
as leis instituidoras dessas possuíam eficácia e estavam aptas a produzir
validamente seus efeitos e afirma que a declaração de inconstitucionalidade
das alíquotas do FINSOCIAL produziria efeitos apenas a partir de quando
fosse proferida.
O recorrente contestou esta decisão, apresentando Manifestação de
Inconformidade de fls. 23/32 argumentando, em síntese, que:
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9900-001.037 - CSRF/Pleno
Processo no 10530.000586/97-19

- A Instrução Normativa SRF n° 32, de 09 de abril de 1997, admitiu a
convalidação de compensações efetivadas antes da sua emissão, permitiu
também as compensações que se deram posteriormente a ela;
-Possui o direito de recolher o tributo com base na alíquota de 0,5% (meio por
cento);
- Alega que o instituto da compensação estaria previsto nos artigos 66 da Lei
n° 8.383, de 30 de dezembro de 1991, 73 e 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, normas cujas disposições prevalecem sobre as restrições
contidas na Medida Provisória n° 1.110, de 30 de agosto de 1995;
-Afirma que as Leis n° 8.383, de 1991 e 9.430, de 1996 são regulamentadas
pelo Decreto n° 2.318, de 10 de outubro de 1997, que não oferece restrição à
compensação, ressarcimento;
-O Conselho de contribuintes admite a compensação do Finsocial com a
Cofins;
-Cita decisões do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal regional Federal,
onde se admite a compensação do Finsocial com a Cofins;
-As decisões que julgaram inconstitucionais as normas majoraram a alíquota
da contribuição ao Finsocial possuíram efeito ex tunc, ou seja retroativos à
emissão do ato inquinado de inconstitucionalidade;
-Solicita a restituição ou compensação do valor recolhido indevidamente, a
título de Contribuição ao Finsocial.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador-BA, através da
Decisão DRJ/SDR n° 67, de 25/01/1999 (fls. 34/40), reformou o entendimento
emitido no Despacho Decisório n° 102/98 por entender que não havia óbice na
legislação tributária à restituição de valor pago a maior em virtude de
declaração de inconstitucionalidade da norma que majorou o tributo quando
ato do Secretário da Receita Federal tenha adotado a decisão prolatada pelo
Supremo Tribunal Federal e considerou procedente a solicitação da
interessada.
Posteriormente, com a edição do Parecer n° 96, 26 de novembro de 1999, que
adotou a tese do Parecer PGFN/CAT n° 1.538/99 que se refere à decadência do
direito de restituição de valores pagos por força de lei posteriormente
declarada inconstitucional, o processo retornou a DRJ/SDR, para manifestação
quanto ao entendimento a ser adotado (Despacho SASIT n° 191/2000, fl. 89).
Voltou a DRJ em Salvador/BA, através da nova Decisão DRJ/SDR n° 2260, de
26/10/2000 (fls. 91/93), indeferiu a Manifestação de Inconformidade alegando
que o direito de a contribuinte pleitear restituição extingue-se no prazo de
cinco anos a contar da data da extinção do crédito tributário, assim entendido
a data do pagamento efetuado, com base no Ato Declaratório SRF n° 96, de
1999.
A recorrente foi cientificada da decisão da DR]. que julgou improcedente sua
Manifestação de Inconformidade e indeferiu o pedido de restituição
(compensação) e no prazo legal apresentou Recurso voluntário ao Egrégio
Conselho de Contribuintes que, através do Acórdão n° 202-13.967 (fls.
106/110), por unanimidade de votos, anulou o processo a partir da decisão de
primeira instância, inclusive. O Eminente relator, em seu voto, verifica que por
não ter a decisão monocrática observado as normas legais a ela pertinentes,
ressente-se de vício insanável, incorrendo na nulidade prevista no inciso 1 do
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9900-001.037 - CSRF/Pleno
Processo no 10530.000586/97-19

artigo 59 do Decreto n° 70.235, de 1971 (PAF), vício tal que contamina os
demais atos dele decorrentes, impondo-se a anulação de todos eles, proferindo
o voto que ora transcrevemos: "... Ante o exposto, voto pela anulação da
decisão recorrida de primeira instância administrativa, para que outra seja
proferida, em boa forma e dentro dos preceitos legais."
Deste modo, retornou o processo a DRJ em Salvador-BA, desta feita
constituída por Turmas de Julgamento, segundo o artigo 64 da Medida
Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, regulamentada pela Portaria
do Ministério da Fazenda n° 258, de 24 de agosto de 2001, tendo através do
Acórdão n° 02.622 de 13/11/2002, indeferido a solicitação do recorrente, nos
termos que a seguir se transcreve, omitindo-se as transcrições de praxe
constantes do original:
"Apesar de a manifestação de inconformidade haver sido apresentada com
observância do prazo estabelecido no artigo 15 do Decreto 70.235 de 06 de
março de 1972, não cabe a apreciação do seu mérito, porque o direito de a
contribuinte pleitear a restituição já se encontrava extinto na data em que
ingressou com o pedido, conforme se demonstra a seguir.
As normas processuais, ao fixarem os prazos que limitam o direito de ação, são
essenciais à segurança jurídica, pois delimitam o período em que se pode
validamente questionar um direito. Como o seu conteúdo é puramente formal,
estas normas exigem, para a sua aplicação, a mera constatação da ocorrência, no
mundo real, do transcurso ou não deste prazo. Como delimitam o campo em que
se admite o direito de ação, constatando-se o transcurso do prazo em que se
extingue este direito, não se pode admitir em juízo argumentos casuísticos que
venham a questionar se este prazo é justo ou não. Do contrário, estar-se-ia
ameaçando o direito investido no outro pólo da relação jurídica, que se encontra
garantido exatamente pelo transcurso deste prazo.
Os prazo são limitações impostas pela realidade finita na qual se aplica o
direito. Nesta realidade, o que -é supostamente justo e legalmente válido tem
um prazo em que pode ser postulado pela parte interessada. A perda de um
direito pelo decurso de prazo significa sempre e em qualquer situação um corte
na validade intemporal do logicamente válido. As decorrências lógicas do que
se concebe pela norma material como juridicamente correto são interrompidas
de forma sempre abrupta pela norma processual. Não existe nenhum princípio
jurídico material, válido a priori, capaz de justificar que um direito que valia
ontem não tenha mais validade hoje. A extinção de um direito de ação decorre
de uma norma puramente formal que assim determina.
Relevante para o caso em análise é o prazo fixado pelo artigo 168 do Código
Tributário Nacional:
No presente caso, em que o lançamento se efetiva por homologação, a extinção
do crédito tributário ocorre com o pagamento antecipado do tributo. É o que
dispõe o artigo 150, § 1 0, do Código Tributário Nacional. Como o pedido de
restituição foi ingressado há mais de cinco anos dos recolhimentos
questionados, não cabe a apreciação do seu mérito.
Ademais, a própria administração esclareceu, através do Ato Declaratório RF n°
96, de 26 de novembro de 1999, que este prazo se aplica mesmo quando o
pagamento tenha sido efetuado com base em lei posteriormente declarada
inconstitucional.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9900-001.037 - CSRF/Pleno
Processo no 10530.000586/97-19

Deve-se, portanto, considerar extinto o direito do contribuinte pleitear a
restituição, com base no disposto no artigo 168 do Código Tributário Nacional e
no Ato Declaratório Normativo SRF n° 096/1999.
Os argumentos utilizados pelo interessado, portanto, são inválidos, devendo-se
considerar extinto o seu direito de pleitear a restituição, com base no disposto
no artigo 168 do Código Tributário Nacional.
A despeito do pedido de homologação do procedimento adotado pela
impugnante quanto ao instituto da compensação, verifica-se que a Instrução
Normativa SRF n° 32, de 09 de abril de 1997, em seu artigo 2°, convalida
apenas as compensações do Finsocial com a Cofins, efetivadas até a data da sua
publicação: Resta claro que a convalidação da compensação de eventual
indébito do Finsocial com a Cofins, autorizada pela IN SRF n° 32, de 1997,
compreende tão-somente as empresas vendedoras de mercadorias e mistas,
sendo evidente que é passível de serem convalidados apenas os atos e
procedimentos já efetivados previamente à data de publicação deste ato
normativo. Não consta nenhuma evidência ou comprovação nos autos de que a
interessada tenha efetuado qualquer procedimento no sentido de compensar o
Finsocial com a Cofins.
Isto posto, voto no sentido de julgar improcedente a Manifestação de
Inconformidade e indeferido o pedido de restituição.
Maria Madalena de Souza Oliveira — Relatora."
A recorrente foi intimada a tomar conhecimento da Decisão prolatada, através
da Intimação/Comunicado, datado de 05/06/2003, e que conforme AR que
repousa as fls. 121, foi devidamente formalizada sua ciência em 16/06/2003,
tendo apresentado Recurso Voluntário com anexos em 20/06/2003 (doc. as fls.
122 a 132), portanto, tempestivamente.
Em seu arrazoado, a recorrente reiterou os argumentos apresentados à
autoridade a quo, para demonstrar sua insatisfação quanto ao indeferimento de
sua pretensão por tida decadência do direito de pleitear a compensação
pretendida, por ser seu direito legitimo, quanto ao prazo para reaver o imposto
pago a maior. Em seguida, alega a possibilidade legal de compensação dos
créditos de que seria possuidor, fundada no prazo para compensar que seria de
10 anos, transcrevendo diversas normas legais, atos declaratórios e Acórdãos
proferidos pelo 2° Conselho de Contribuintes, em seu socorro, para demonstrar
a garantia do seu direito ao crédito que diz ser liquido e certo.
O Recurso é tempestivo e está revestido das formalidades legais para sua
admissibilidade e é matéria de apreciação no âmbito deste Terceiro Conselho,
bem como, concluímos que não houve qualquer opção da recorrente pela esfera
judicial.
É o relatório.

Como visto, a DRJ rejeitou integralmente a Manifestação de Inconformidade da
Contribuinte, a qual apresentou Apelo a este E. CARF. Ao seu turno, este Recurso Voluntário da
ora Recorrida foi julgado procedente, afastando-se a decadência de seu direito de restituição,
inclusive, determinando-se, ao final, o retorno dos autos a repartição de origem para julgar as
demais questões de mérito.

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9900-001.037 - CSRF/Pleno
Processo no 10530.000586/97-19

Inconformada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial (fls. 172 a 178),
pugnando pela caducidade do direito da Contribuinte, demonstrando divergência jurisprudencial
sobre o tema. Processado, o Apelo fazendário teve seguimento, conforme determinado pelo r.
Despacho de Admissibilidade de fls. 198 e199. Intimada, a Contribuinte não ofertou
Contrarrazões (vide fls. 203).

Encaminhado para a C. 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, o
Recurso Especial foi denegado, mantendo-se a r. decisão pelo afastamento da decadência do
direito de restituição dos valores de FINSOCIAL.

Diante de mais um revés, a Fazenda Nacional manejou o Recurso Extraordinário,
agora sob o escrutínio desse órgão Pleno de julgamento, igualmente apresentando dissenso
jurisprudencial sobre a matéria, evidenciado na C. Instância especial desse E. CARF.

Acatado pelo r. Despacho de Admissibilidade de fls. 230 e 231, foi determinada a
intimação da Contribuinte para responder as razões fazendárias. Mais uma vez, mesmo intimada
(fls. 253), a Contribuinte quedou-se silente.

Na sequência, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9900-001.037 - CSRF/Pleno
Processo no 10530.000586/97-19

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reitera-se a tempestividade do Recurso Extraordinário da Fazenda
Nacional. Considerando a data do v. Acórdão recorrido e de sua interposição, seu conhecimento
está sujeito à hipótese regida pelo art. 9o da Portaria MF no 147/2007, conforme determinação do
art. 4o da Portaria no 256/2009.

Como antes relatado, a Contribuinte não ofertou Contrarrazões.

Assim, considerando o silêncio quanto ao conhecimento do Apelo fazendário, uma
simples análise do v. Acórdão CSRF no 04-00.810, de 03/03/2008, trazido como paradigma para
questionar a matéria referente ao cômputo do prazo decadencial, na hipótese de restituição
pretendida nos autos, evidencia a certa similitude fática e a notória presença de divergência com
o entendimento estampado no v. Acórdão no CSRF no 03-05.847, ora recorrido.

Arrimado também na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99,
entende-se por conhecer do Apelo interposto, nos termos do r. Despacho de Admissibilidade de
fls. 230 e 231.

Mérito

Adentrando ao mérito do Recurso Extraordinário interposto pela Fazenda
nacional, alega-se que, em suma, que constata-se que o direito de o sujeito passivo pleitear a
restituição total ou parcial de tributo pago indevidamente ou maior que o devido, em face da
legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador
efetivamente ocorrido, extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos, contados da data da
extinção do crédito tributário.

Acrescenta-se que tendo em vista que o CTN, em seu artigo 156, inciso 1 3,
especifica que o PAGAMENTO é modalidade de extinção de crédito tributário e considerando a
data em que o pedido de restituição do FINSOCIAL foi protocolizado, temos que não havia
como ser deferido tal pleito, levando-se em conta o decurso de mais de 5 (cinco) anos desde o
recolhimento efetivado.

E, ao final, elabora-se e direciona-se pedido a este C. Pleno, pugnando para que,
no mérito, lhe seja dado provimento, a fim de que se reconheça a ocorrência da decadência do
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9900-001.037 - CSRF/Pleno
Processo no 10530.000586/97-19

direito à restituição do FINSOCIAL, contada a partir da data de cada pagamento indevido
eventualmente comprovado.

Pois bem, a matéria sob exame, há muito, foi resolvida, de maneira sólida
sedimentada na jurisprudência dos E. Tribunais Superiores do Poder Judiciário, bem como neste
E. CARF, não havendo motivo para maiores investigações, elucubrações ou aprofundamentos.

Conforme relatado, o objeto deste feito é a pretensão de restituição de
FINSOCIAL pago, referente ao período de setembro de 1989 a janeiro de 1991 (recolhidos entre
outubro de 1989 a fevereiro de 1991 – vide fls. 4), formalizado em 31/07/1997 junto à
Autoridade Tributária competente.

No que tange à posição do Poder Judiciário, a matéria está abrangida pelo
julgamento promovido pelo E. Supremo Tribunal Federal no RE no 566.621/RS, sob a relatoria
da Exma. Min. Ellen Gracie, publicado em 10/11/2011, que assim decidiu:

DIREITO
TRIBUTÁRIO
–
LEI
INTERPRETATIVA
–
APLICAÇÃO
RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO –
VIOLAÇÃO
À
SEGURANÇA
JURÍDICA
–
NECESSIDADE
DE
OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO
REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS
PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da
Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a
lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de
indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a
aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN.
A LC 118/05, embora tenha se auto proclamado interpretativa, implicou
inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato
gerador para 5 anos contados do pagamento indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve
ser considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e
independência dos Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa
também se submete, como qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua
natureza, validade e aplicação.
A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou
compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de
imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável,
bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento
quando da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de transição,
implicam ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de
proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a
eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às
ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9900-001.037 - CSRF/Pleno
Processo no 10530.000586/97-19

esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis
de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que tomassem ciência do
novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus
direitos.
Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC
118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível,
descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral,
tampouco impede iniciativa legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às
ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir
de 9 de junho de 2005.
Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados.
Recurso extraordinário desprovido.

O referido julgamento submeteu-se à dinâmica e produz os efeitos previstos no
art. 543-B do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente às disposições do art. 1.036 do
mesmo Codex agora vigente, publicado em 2015). Desse modo, o art. 62, §2o do RICARF exige
a observância de tal precedente, devendo ser repetido neste voto.

Não obstante, no âmbito administrativo jurisdicional deste E. CARF, a matéria
atrai também a aplicação da Súmula CARF no 91:

Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.

Ainda que tenha sido objeto de debate e motivação de r. decisões anteriormente
proferidas nessa contenda administrativa, o momento da declaração de inconstitucionalidade,
que dá margem ao indébito em que se fundamenta o pleito de restituição, não guarda relevância e
não deve influenciar o cômputo da caducidade do direito da Contribuinte.

Cabe, então, apenas verificar o momento da apresentação do pedido de restituição
e a data dos fatos geradores dos tributos, objeto do ressarcimento pretendido.

In casu, o pleito foi apresentado em 31/07/1997, muito antes do ano de 2005,
aplicando-se o prazo de 10 (dez) anos contados da ocorrência dos fatos jurídicos tributários –
que se deram entre setembro de 1989 e janeiro de 1991.

Desse modo, claramente, não se operou a caducidade do direito da Contribuinte,
mostrando-se improcedentes as razões recursais fazendárias – contrárias aos entendimentos os
quais a decisão desse Conselheiro deve se curvar.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9900-001.037 - CSRF/Pleno
Processo no 10530.000586/97-19

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Extraordinário da
Fazenda Nacional, mantendo-se, integralmente, o v. Acórdão CSRF no 03-05.847, determinando-
se o retorno dos autos à Unidade Local da RFB que jurisdiciona a Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital